Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA A PEDIDO DO CLIENTE. CLÁUSULA DE ÊXITO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. MULTA ABUSIVA. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, suscitada em contrarrazões, à míngua de prova hábil (ao encargo do impugnante) a elidir a alegação de hipossuficiência. Demonstrada, pois, a situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida.
II. Mérito:
A. É certo que o título, para ter força executiva, deve ser fundado em uma obrigação certa, líquida e exigível (CPC, Art. 783).
B. A clausula 2a do contrato de prestação de serviços (ID. 19590002, pág.2) estabelece que o pagamento dos honorários, pelo contratante, seria no importe de R$ 2.900,00 (em duas parcelas com os dias de vencimento previamente estipulados), e de R$ 9.473,57, cujo pagamento deveria ser realizado em até 100 (cem dias) a contar da efetiva nomeação no cargo, após o curso de formação. O CONTRATANTE fica dispensado do pagamento dos honorários finais caso volte administrativamente através de Recurso Administrativo.
C. No presente caso, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (i) o recorrente teria atuado como patrono do recorrido no processo n. 1022438-56.2019.4.01.3400, em trâmite na 8a Vara Federal Cível da SJDF, até 21.4.2020 (ID. 19590003, pág.2), oportunidade em que teria ocorrido a substituição do patrono (ora recorrente) a pedido do recorrido, e, por consequência, a rescisão antecipada do contrato (objeto da lide); (ii) o recorrido teria realizado o pagamento de R$ 2.900,00, relativo às parcelas contratuais, e R$ 3.400,00 por interposição de Agravo de Instrumento, a qual estaria adstrita ao contrato, uma vez que a cláusula décima quinta estabelece que os serviços contratados abarcariam a propositura da ação e acompanhamento jurídico até o Acórdão de 2a Instância, incluído o “Recurso de Agravo de Instrumento” contra decisão inicial (ID. 19590002, pág.6);(iii) patente abusividade de cláusula resolutória que estabelece o pagamento integral do valor do contrato em caso de desistência do contratante (cláusula sétima – ID. 19590002, pág. 4).
D. Nesse quadro fático-jurídico, considerando que o pagamento do serviço prestado estaria pautado em honorários de êxito, forçoso reconhecer a ausência de exigibilidade e liquidez do título, uma vez que o recorrido não auferiu qualquer benefício na respectiva demanda.
E. No que concerne à resolução antecipada do contrato, escorreita a redução equitativa da cláusula penal (Lei n. 9.099/95, Art. 6o) e a consequente quitação do débito relativo aos serviços prestados, em decorrência dos valores já adimplidos pelo recorrido, pois a multa estipulada (pagamento integral do valor do contrato) ultrapassa os limites da proporcionalidade e se mostra excessiva, ante a natureza e finalidade do negócio jurídico (CC, Art. 413).
F. Portanto, irretocável sentença de extinção da execução.
III. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).